Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
ADMINISTARTIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO COMINATÓRIO SUBSIDIÁRIO. OBJETO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. TERRACAP. PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMÓVEIS. VENDA DIRETA. PREÇO PÚBLICO. UNIDADES IMOBILIÁRIAS. VALOR DE AQUISIÇÃO. IMPUTAÇÃO DE ILEGALIDADE. ATO/CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUBMISSÃO AO CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. INTERSEÇÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE ALIENAÇÃO. DEFINIÇÃO. AVALIAÇÃO. METODOLOGIA DE PRECIFICAÇÃO. CRITÉRIO TÉCNICO. PARÂMETRO. NBR 14.653-1. LEI DISTRITAL no 4.996/2012. DECRETO DISTRITAL no 38.179/2017. DECRETO DISTRITAL no 38.333/2017. OBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE. VÍCIOS. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CRITÉRIOS ELEGIDOS EM COMPASSO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. ADOÇÃO DO PARÂMETRO E DOS CRITÉRIOS INVOCADOS PELOS AUTORES. ASSIMILAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL. DISPOSIÇÕES E REQUISITOS. LEGALIDADE. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REURB-E. LITÍGIO PENDENTE. INOCORRÊNCIA. ÁREA PÚBLICA. REGISTRO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. DEFINIÇÃO. PREÇO DOS IMÓVEIS SUBMETIDOS A VENDA. IMPOSSIBILIDADE. LIDE. OBJETO. LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELOS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecendo essa premissa, legitimara que o juiz, inclusive de ofício, retifique o valor agregado pela parte à ação que promove quando patente que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, revestindo de lastro a decisão que, defronte a constatação de que o objeto do litígio é meramente o controle de legalidade do ato administrativo impugnado, e os imóveis cuja venda direta busca-se efetivar por intermédio do edital vergastado, rejeitara a impugnação formulada pela parte ré visando a fixação do valor agregado à lide em compasso com os imóveis alcançados (CPC, arts. 291 e 292).
3. Não descerra violação ou um imiscuir-se ao mérito do ato administrativo a apreciação judicial da conformidade legal do ato emanado de empresa estatal, em ambiente de edital de convocação para venda direta de imóveis submetidos a programa de regularização fundiária, que, por essa razão, encontra-se revestido do caráter administrativo, devendo a interseção jurisdicional limitar-se, pois, aos aspectos de legalidade da manifestação estatal, porquanto os critérios de conveniência e oportunidade, como regra, compõem o mérito do ato, não cabendo nem podendo o Judiciário neles imiscuir-se.
4. O ato administrativo, como forma de exteriorização da vontade e do agir estatal por intermédio de seus agentes, para ser considerado lícito, válido e, em tese, apto a produzir a eficácia jurídica que dele se espera, deve observar, entre outros fatores, a completude dos seus elementos estruturantes, quais sejam, o sujeito (competência), a forma, a finalidade, o motivo e o objeto (conteúdo), e, no momento de sua exteriorização, deve observar os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, emergindo disso que, para sua invalidação, cabe ao arguente comprovar rigorosamente a tese erigida como apta a inocular vício de ilegalidade à conduta administrativa, inclusive como corolário da própria dinâmica probatória inerente às relações processuais (CPC, art. 373).
5. Emergindo dos autos que a empresa estatal adotara, para as avaliações destinadas aos programas regularização fundiária por meio da venda direta, as recomendações estabelecidas na NBR 14.653-1 (Avaliação de Bens – Parte 1: Procedimentos Gerais), na NBR 14.653-2 (Avaliação de Bens – Parte 2: Imóveis Urbanos), e nas legislações vigentes à época da avaliação (Decreto no 38.179/2017, Decreto no 38.333/2017 e Lei Distrital no 4.996/2012), além do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, estando essas informações disponibilizadas aos interessados, o ato praticado reveste-se de legalidade, não sobejando nódoa a nulificá-lo sob a ótica da subsistência de desconformidade com o direito posto.
6. Estabelecidos e adotados critérios objetivos para delineamento do preço dos imóveis, inclusive preservando o direito de ver-se descontado o equivalente à valorização dos bens ante as benfeitorias realizadas pelos ocupantes, não se revela legítima a pretensão vocacionada, sob o prisma duma suposta ilegalidade, a adequar as disposições editalícias ao interesse econômico mais vantajoso aos interessados, mediante a modificação dos critérios de precificação – valor de mercado x descontos de valorização – em prejuízo do mérito do ato administrativo e, conseguintemente, do próprio interesse público nele materializado.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime.